Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-41.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0760111-49.2024.8.07.0016). Pretende a agravante que as pontuações decorrentes dos Autos de Infração de Trânsito KK01170626, FT00798029 e KK00922720 sejam transferidas para o prontuário da CNH do segundo requerente, apontado como real condutor no momento do cometimento das infrações.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, tendo sido deferido à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 65835136.
3. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
4. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido: Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.
5. Com efeito, os atos administrativos que geraram as infrações gozam de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
6. A segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo da infração, e das circunstâncias. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre a real condução do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade dos procedimentos administrativos. Assim, necessário que se aguarde a instrução processual no Juízo de origem, de modo a sopesar os argumentos e as provas apresentadas por ambas as partes, no sentido de firmar o convencimento do magistrado acerca da procedência ou improcedência do direito buscado pelos autores.
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO, permanecendo a decisão agravada nos termos em que proferida.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.